Tribunal: TJSP
Processo: 1017952-53.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Não Discriminação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor autuado por ter se recusado a se submeter ao teste do bafômetro – Conduta tipificada no art. 165-A, cumulada com o art. 277, do CTB – Teste do bafômetro – Ausência de ilegalidade da autuação – Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor autuado por ter se recusado a se submeter ao teste do bafômetro – Conduta tipificada no art. 165-A, cumulada com o art. 277, do CTB – Teste do bafômetro – Ausência de ilegalidade da autuação – Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico, independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de embriaguez – Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ - Norma reconhecida como constitucional. Denegação da segurança mantida.

Recurso improvido.